Tribunal: TJES
Processo: 5013562-71.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013562-71.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVAPARK LOCACAO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: LEONARDO SILVA DE CASTRO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013562-71.2025.8.08.0048.

RECORRENTE:
NOVAPARK LOCACAO E SERVICOS LTDA e NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A.

RECORRIDO:
LUCAS BATISTA ROCHA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18602471. Contrarrazões apresentadas no ID 18602474.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18602471), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. AVARIA EM VEÍCULO CAUSADA POR TERCEIRO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SÚMULA 130 DO STJ. FORTUITO INTERNO. IDENTIFICAÇÃO DO TERCEIRO CAUSADOR QUE NÃO AFASTA O NEXO CAUSAL PERANTE O CONSUMIDOR. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO POR ORÇAMENTO IDÔNEO. DANO MORAL CONFIGURADO PELO DESCASO ADMINISTRATIVO, RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA E PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Lucas Batista Rocha em face de Novapark Locação e Serviços Ltda e Nova Cidade Shopping Centers S/A. O autor alega que, em 04 de abril de 2025, estacionou seu veículo Ford Ka, de placa QOR9C03, no estacionamento do Shopping Vitória, administrado pelas rés. Ao retornar, constatou avarias na lateral esquerda do automóvel causadas por colisão. Relata que a administração das rés confirmou, por meio das câmeras de segurança, que um terceiro (veículo Nissan Kicks) causou o dano, mas se recusou a fornecer os dados do responsável ou as imagens administrativamente, invocando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além de negar o ressarcimento do prejuízo sob a tese de culpa exclusiva de terceiro. Diante da negativa de solução administrativa, o autor buscou o Judiciário pleiteando o pagamento de R$ 1.250,00 pelos danos materiais e compensação por danos morais.

A sentença proferida no primeiro grau julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais
. Inicialmente, o magistrado acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do segundo autor, Leonardo Silva de Castro, por não ser o proprietário registral nem ter comprovado a posse legítima do bem à época dos fatos. No mérito, reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva das empresas rés, fundamentando-se no dever de guarda e vigilância inerente à exploração econômica do estacionamento e na Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça. As rés foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 1.250,00 a título de danos materiais
, com base no orçamento de menor valor apresentado, e
R$ 5.000,00 a título de danos morais
, considerando o desgaste emocional e a falha na prestação do serviço.

Inconformadas, as empresas rés interpuseram Recurso Inominado sustentando que o evento danoso decorreu de fato exclusivo de terceiro, devidamente identificado. Alegam que a identificação do causador direto (veículo Nissan Kicks, placa QRE-0D88) rompe o nexo de causalidade, atraindo a excludente do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Defendem que a Súmula 130 do STJ não se aplica quando o terceiro é identificado, devendo a pretensão ser direcionada contra este. No tocante aos danos morais, afirmam que o episódio configura mero aborrecimento cotidiano e que o valor fixado é excessivo. Quanto aos danos materiais, impugnam a validade do orçamento por ser documento unilateral. Pedem a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em verificar se a identificação do terceiro que colidiu com o veículo do autor dentro do estacionamento das rés é suficiente para excluir a responsabilidade objetiva das fornecedoras. Adicionalmente, deve-se analisar a validade da prova do dano material e a configuração do dano moral diante da postura administrativa das rés frente ao incidente.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade civil das empresas que disponibilizam estacionamento aos seus clientes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e consolidada pela Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

No caso concreto, a exploração do estacionamento é atividade lucrativa das rés, o que atrai o dever de segurança, guarda e vigilância dos bens ali custodiados. O argumento recursal de que a culpa exclusiva de terceiro (proprietário do Nissan Kicks) excluiria a responsabilidade das rés não prospera, pois, tal evento configura fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pelas recorrentes. Ao oferecer a comodidade do estacionamento, as rés assumem o compromisso de entregar o veículo no mesmo estado em que foi recebido, não podendo transferir ao consumidor o risco de danos causados por outros usuários que circulam em seu ambiente controlado. A identificação do terceiro causador do dano garante às rés o direito de regresso, mas não rompe o nexo de causalidade com o consumidor, que confiou seu patrimônio à vigilância do shopping e da administradora do pátio. Portanto, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC deve ser interpretada restritivamente a fatos externos e imprevisíveis, o que não ocorre em colisões em áreas de manobra de estacionamentos comerciais.

No que tange aos danos materiais, o autor apresentou três orçamentos de oficinas distintas (ID 18602073), tendo o juízo de origem adotado o de menor valor, totalizando R$ 1.250,00 para o reparo da porta dianteira esquerda e pintura das peças afetadas. A insurgência das recorrentes quanto ao caráter unilateral dos documentos não merece acolhimento, uma vez que as imagens de monitoramento fornecidas pelas próprias rés (ID 18602450 e seguintes) confirmam a ocorrência da colisão e a localização da avaria no veículo do autor. Cabia às rés apresentar prova em contrário, como orçamentos que demonstrassem valor inferior ou laudo técnico que contrariasse a extensão dos danos, ônus do qual não se desincumbiram nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. O orçamento de empresa idônea é prova suficiente da extensão do prejuízo patrimonial em sede de Juizados Especiais, especialmente quando em consonância com a dinâmica do acidente gravada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Quanto à condenação por danos morais, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida. A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o conceito de mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano. Houve evidente falha na prestação do serviço não pelo dano sofrido em si, mas pela postura omissiva e resistente das rés no âmbito administrativo. Conforme demonstram as mensagens de WhatsApp e e-mails trocados (IDs 18602071 e 18602075), as rés, mesmo admitindo que identificaram o responsável pelas imagens, recusaram-se a colaborar com a reparação, forçando o consumidor a ajuizar ação para obter uma liminar que garantisse a preservação das imagens antes que fossem apagadas pelo decurso do prazo de 30 dias. Essa resistência injustificada, configura o descaso com o consumidor e a perda do seu tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo).

Assim, o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das rés, atendendo à finalidade pedagógica e punitiva da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)